Tribunal: TJDFT
Processo: 0019490-71.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. SEGURADORA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENSÃO MENSAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL.

1. Sendo evidente, da apólice e da proposta de seguro, que não foi prevista cobertura para indenização por danos morais, é indevida a imposição da condenação correspondente à seguradora, por inexistência de amparo contratual.

2. A coisa julgada pressupõe repetição de demandas, ou seja, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, constituindo óbice à renovação do litígio, eis, que, uma vez constatada, enseja a extinção do novo processo.

3. Constatado que, do acidente que fundamenta o pleito de responsabilização civil, decorreu incapacidade permanente de membro da autora, é devido o pagamento de pensão mensal, pertencendo, por sua vez, ao arbitramento do seu valor, o exame da extensão da incapacidade. Mantido o percentual fixado na sentença.

4. Apelação parcialmente provida.